Tribunal: TJPA
Processo: 0808120-61.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808120-61.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DAVI PINTO DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808120-61.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): DAVI PINTO DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU NOVAS PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Davi Pinto dos Santos, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, §2º, I e IV), com sentença confirmada em grau de apelação. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a exasperação foi indevidamente fundamentada, além da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requereu também os benefícios da justiça gratuita, deferidos liminarmente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a majoração da pena-base na sentença condenatória ocorreu sem fundamentação idônea; (II) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na via da revisão criminal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos já analisados em apelação, nem à mera tentativa de reexame da dosimetria da pena sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário.

4.

A sentença e o acórdão proferidos enfrentam de forma fundamentada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade ou excesso manifesto na fixação da pena-base.

5.

A ausência de reconhecimento da atenuante da confissão não configura hipótese de revisão criminal, pois não restou demonstrada a existência de erro judicial, contrariedade à evidência dos autos ou violação manifesta à lei penal.

6.

Conforme jurisprudência do STJ, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para nova valoração de provas ou dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta injustiça, o que não se verifica nos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena já examinada em apelação, salvo quando demonstrado erro judiciário, violação à evidência dos autos ou contrariedade à lei penal.

2.

A ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza, por si só, o manejo da revisão criminal quando não demonstrado vício insanável na sentença condenatória.

3.

A revisão criminal não constitui terceira instância recursal, sendo incabível sua utilização para reavaliação de provas e reexame de fundamentos jurídicos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”; CPP, art. 621; CPC, art. 98, §§1º e 3º, I e VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808120-61.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): DAVI PINTO DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
DAVI PINTO DOS SANTOS,
objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0001963-93.2008.8.14.0006, na qual o Juízo de Origem, o condenou a sanção privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da referida sentença houve recurso de apelação, sendo a mesma
confirmada nesta instância revisora, sem qualquer retificação.

Pugna o requerente em sua peça inicial pelo deferimento ao mesmo dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pleiteia o redimensionamento da sanção-base para o mínimo legal, eis que o juízo monocrático fundamentou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPP, de forma inidônea para exasperar a pena aplicada, além de não ter levado em consideração a aplicação da atenuante de confissão do crime, prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal.

Por tais razões, requer a procedência da Revisão Criminal.

Deferido liminarmente os benefícios da justiça gratuita ao demandante.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta essencialmente que o “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, o qual foi mantido em sede de recursos de apelação em todos os seus termos, deve ser revisto por falta de fundamentação da aplicação elevada da pena-base, bem como seja levada em consideração a confissão do crime para atenuar a sanção, devendo outra ser proferida pelo magistrado monocrático.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelos magistrados julgadores, tanto do primeiro como do segundo grau, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva mantida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal constante do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação dos requerentes não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custa pelo peticionante, contudo, concedido ao mesmo os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025